Tribunal: TJMT
Processo: 0006161-15.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006161-15.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KEILA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 031.084.461-42 (VÍTIMA), APARECIDO JOSE DE MORAIS - CPF: 003.854.081-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– LESÕES RECÍPROCAS; INJUSTA PROVOCAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – LESÕES [EQUIMOSES] NAS REGIÕES LABIAL, AURICULAR ESQUERDO E TERÇO MÉDIO DO ANTEBRAÇO – ESCUSA INVEROSSÍMIL – CONFISSÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA – ARESTOS DO TJMT – VIOLENTA EMOÇÃO POR INJUSTA PROVOCAÇÃO –
INSIFUCIENCIA DE PROVAS –
ENTENDIMENTO DO STJ – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – INAPLICABILIDADE –JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar
, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018).

“
Nada há nos autos que indique a ocorrência de lesões recíprocas e, ainda que assim tivesse ocorrido, inexistem elementos aptos a demonstrar que a vítima teria iniciado as agressões ou que o acusado tivesse se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta investida.”
(TJMT, AP N.U 0001766-88.2013.8.11.0022)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que quando constatada no material fático-probatório que as agressões não ocorreram após injusta provocação da vítima, se torna inaplicável a causa de diminuição de pena

do art. 129, §4o do CP (AgRg no AREsp 1041651/DF).

“A causa de diminuição de pena do § 4o do art . 129 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando evidente a presença de motivo relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não vislumbrou no caso concreto”
(
TJMT, AP N.U 0014620-83.2015.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006161-15.2017.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): APARECIDO JOSE DE MORAIS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por APARECIDO JOSE DE MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 144887), que o condenou por lesão corporal em

âmbito doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, §9o do CP, c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 8956534).

O apelante sustenta que: 1) as lesões corporais foram recíprocas; 2)
teria agido sob violenta emoção
após injusta provocação da vítima.

Pede provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, reduzida a pena (ID 31740459).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 31740464).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PROVOCAÇÃO INJUSTA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge de Costa Lana, procurador de Justiça – ID 42646482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de julho de 2017, por volta de 11h, na Rua Esmeralda, Quadra 70, Lote 09, Bairro Luiz Carlos Tessele Júnior, nesta urbe, o denunciado APARECIDO JOSÉ DE MORAES ofendeu a integridade corporal da vítima, a Sra. Keila Ramos dos Santos, com a qual mantinha relação íntima de afeto e coabitação.

[..] Ante o exposto, o denunciado APARECIDO JOSÉ DE MORAES teve sua conduta incursa no artigo 129, §9° do Codigo Penal clc a Lei Federal n.° 11.340/2006, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória [...].”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça – ID 31738967).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente configuradas nos autos, haja vista o contido auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, no boletim de ocorrência de fls. 03/04 e no exame de corpo de delito da vítima de fl. 32, ilustrado no mapa topográfico de fl. 33.

Somam-se a isso, as declarações sérias, idôneas e coerentes da vítima Keila Ramos dos Santos em Júizo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações em juízo, sob o crivo

do contraditório e da ampla defesa, da testemunha Paulo Tarcisio Galvéio Novaes.

Corroborando, temos as declarações na fase policial das testemunhas Paulo Tarcisio Galvão Novaes (fl. 05), Augusto Cassio Moura de Oliveira (fl. 06) e da vítima Keila Ramos dos Santos (fl. 07).

Ademais, o acusado Aparecido José de Morais, quando interrogado em juizo, suscitou ter agido em legitima defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Contudo, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. E cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas as provas produzidas na Delegacia de Policia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denuncia.

Logo, a condenação do acusado na prática do crime em comento é medida que se impõe.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR o acusado APARECIDO JOSÉ DE MORAIS, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 129, §9° do Codigo Penal clc a Lei Federal n.° 11.340/2006.

A pena prevista para o crime de lesão corporal em violência doméstica é de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstancias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstancias agravantes e/ou atenuantes de pena. Desta forma, fixo a pena provisória em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção.

Indefiro o pedido da combatível Defesa da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 129, do CP, vez, que não restou evidenciado nos autos o “domínio de violenta emoção do acusado” e a “injusta provocação da vitima”, diante do declarado pela vítima na fase judicial (vide CD em anexo). [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 31740456).

Pois bem.

A materialidade
delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 0588/2017/GML/MT (ID

31738985), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sedes policial e judicial, realizaram-se as oitivas de Paulo Tarcisio Galvão Novaes e Augusto Cassio Moura de Oliveira, policiais militares (ID 31738971), da vítima Keila Ramos dos Santos (ID 31738972), e o interrogatório de APARECIDO JOSÉ DE MORAIS, o apelante (ID 31738973- Relatório de mídias – ID 31740468).

Destacam-se do conjunto
probatório que:

- a vítima [Keila Ramos dos Santos] e o apelante conviviam em união estável por aproximadamente 10 (dez) anos (ID 31738967);

- no dia 9.7.2017, por volta das 11h e na residência do casal, o apelante desferiu tapas e socos na região da cabeça da vítima, durante discussão, causando-lhe
lesões [equimoses] nas regiões labial, auricular esquerdo e terço médio do antebraço direito
, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito no 0588/2017/GML/MT (IDs 31738967 e 31738985/);

- os policiais militares Paulo Tarcisio Galvão Novaes, em ambas as fases da persecução penal, e Augusto Cassio Moura de Oliveira, na fase inquisitória, revelaram que foram acionados pela vítima, a qual afirmou ter tido uma desavença com o apelante; ao chegarem na residência prenderam o apelante em flagrante delito (ID
s
31740468 e ID 31738970);

- a vítima relatou, em ambas as fases da persecução penal, que a discussão entre o casal iniciou-se porque o apelante se negou até ir ao mercado; o apelante lhe

empurrou e a ofendeu verbalmente; pegou uma
faca para se defender do apelante,
mas ele pegou o objeto e
começou a
desferir
socos na região de seu rosto e cabeça; sofreu lesões e sangramento nasal; não agrediu fisicamente o apelante momento algum (IDs 31738972 e

31740468).

- o apelante admitiu,
tanto em sede policial como em Juízo
, que desferiu tapas no rosto da vitima, mas afirmou ter agido por violenta emoção; alegou também que as agressões foram recíprocas (IDs 31738970 e 31740468).

Dito isto, vejamos.

A vítima, de forma segura, nas

oportunidades em que foi ouvida, atribui ao apelante

lesões [equimoses] nas regiões labial, auricular esquerdo e terço médio do antebraço direito, as quais convergem com o Laudo de Exame de Corpo de Delito no 0588/2017/GML/MT (IDs 31738985 e 31740468).

Por sua vez,

não há prova alguma,

no contexto da persecução penal,

de agressões recíprocas que pudessem elidir ou relativizar a responsabilidade do apelante.

Atente-se que, no ambiente familiar
, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 11.4.2018; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Nada há nos autos que indique a ocorrência de lesões recíprocas e, ainda que assim tivesse ocorrido, inexistem elementos aptos a demonstrar que a vítima teria iniciado as agressões ou que o acusado tivesse se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta investida.”
(TJMT, AP N.U 0001766-88.2013.8.11.0022 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 3a Câmara Criminal – 21.11.2018)

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante.

Outrossim, se inexiste qualquer elemento fático ou circunstância que sustente ter o apelante agido com violenta emoção após injusta provocação da vítima, inaplicável a causa de diminuição de pena

do art. 129, §4o do CP (AgRg no AREsp 1041651/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 9.6.2017).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A causa de diminuição de pena do § 4o do art . 129 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando evidente a presença de motivo relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não vislumbrou no caso concreto”
(
TJMT, AP N.U 0014620-83.2015.8.11.0042 – Relator: Paulo da Cunha – 22.3.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020